Tribunal: TJDFT
Processo: 0714730-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714730-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: B. B. B. REPRESENTANTE LEGAL: JESSICA MAGALHAES FELIPE BATISTA BERTOLUCCI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AMIL – ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra sentença da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de ação de obrigação de fazer proposta por B.B.B, determinou o bloqueio de valores no sistema SISBAJUD em seu nome, no valor de R$52.440, correspondente a 3 meses de tratamento do autor. Em suas razões (ID 45903367), o agravante sustenta que: 1) não houve negativa de tratamento nem insuficiência da rede credenciada para o atendimento das necessidade do menor; 2) o agravado já realizou tratamento nas dependências na Clínica Caminhar, sem qualquer impedimento; 3) desde que foi intimada da concessão da liminar, autorizou e disponibilizou os tratamentos ao agravado; 4) a terapia de musicoterapia, foi disponibilizado em regime domiciliar ao agravado; 5) a transferência dos valores ao agravado pode acarretar prejuízos irreparáveis, já que ele não terá condições de restituir o patrimônio da recorrente. Requer a concessão do efeito suspensivo para suspender a decisão recorrida. No mérito, o provimento do recurso para determinar o desbloqueio dos valores. Preparo recolhido (ID 45903374). É o relatório. DECIDO. O art. 1.015 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: "Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário." - grifou-se. A pretensão recursal consiste em analisar o bloqueio valores da agravante em face do descumprimento da liminar concedida para que oferecesse/custeasse o tratamento requerido pelo autor. O conceito de “’decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória’ abrange as decisões que examinam a presença ou não dos pressupostos que justificam o deferimento, indeferimento, revogação ou alteração da tutela provisória e, também, as decisões que dizem respeito ao prazo e ao modo de cumprimento da tutela, a adequação, suficiência, proporcionalidade ou razoabilidade da técnica de efetivação da tutela provisória e, ainda, a necessidade ou dispensa de garantias para a concessão, revogação ou alteração da tutela provisória”. (REsp 1.827.553, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 27.08.2019). Portanto, o presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC). Ademais, o recurso foi interposto tempestivamente e a petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para que seja atribuído o efeito suspensivo à decisão. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Considerando que a requerida foi intimada da decisão do agravo de instrumento em 06/03/2023 (ID 152981213) e que já decorreram os 10 dias concedidos para cumprimento da referida decisão, defiro parcialmente o pedido de ID 153182342. Proceda-se ao bloqueio de valores no sistema SISBAJUD em nome da parte ré, no valor de R$52.440 (cinquenta e dois mil, quatrocentos e quarenta reais), correspondente a 3 meses de tratamento, conforme orçamento de ID 153190751. Intimem-se. Cumpra-se.” Na origem, o autor/agravado, menor impúbere, de 3 anos de idade, ajuizou ação de obrigação de fazer c/c antecipação da tutela de urgência para que o plano de saúde custeasse seu tratamento para o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista. Em sede de agravo de instrumento, foi deferida a antecipação da tutela para que a AMIL fornecesse o tratamento ao autor. Todavia, nas petições de ID 155937243 e 1534479836, o autor/agravado informa que persiste a negativa da requerida em autorizar adequadamente a realização do tratamento indicado pelo médico. Antes do bloqueio via SISBAJUD (autos originais), o agravante foi intimado a fornecer o nome das clínicas ou profissionais da rede credenciada aptas para realizar o tratamento (ID 149606035, autos originais), mas não cumpriu a decisão. A decisão que analisou o pedido de antecipação da tutela de urgência foi clara no sentido de que o tratamento deve ser realizado conforme a orientação médica. O atraso da empresa em demonstrar o cumprimento de decisão judicial confirma a necessidade de o Poder Judiciário impor medidas que visem a satisfação do direito de saúde do agravado. Ademais, o levantamento da quantia está dependente de requerimento e comprovação acerca do descumprimento da liminar, mas a própria agravante afirmou que já autorizou o tratamento. Em sede de liminar recursal, não há razões para suspender a decisão recorrida. Não foi demonstrado qualquer elemento que evidencie a urgência que não possa aguardar o julgamento do colegiado. A antecipação do provimento recursal é exceção, pois o contraditório é diferido. Ao considerar a célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo à agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma, a fim de se verificar, em análise exauriente, o acolhimento, ou não, das razões recursais, observado o efetivo contraditório. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Após, ao Ministério Público para manifestação. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de abril de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator